Tribunal: TJSP
Processo: 1065160-12.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Impugnação ao anatocismo. Capitalização de juros autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Previsão expressa de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (súm.

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Impugnação ao anatocismo. Capitalização de juros autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Previsão expressa de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (súm. 541 do STJ). Cobrança de capitalização válida. Alegação de abusividade dos juros. Instituições financeiras têm direito de cobrar juros não limitados pela Lei da Usura (súm. 596 do STF), nem ao limite de 12% ao ano (súm. 382 do STJ). Ausência de prova de que os juros contratados por terceiros em situações semelhantes sejam muito inferiores à taxa impugnada (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Pretensão de redução dos juros. Juros identificados com custo efetivo total (CET). CET abrange soma de juros e encargos e não comprova abusividade de juros. Insurgência contra a cobrança das tarifas avaliação de bem, de cadastro e registro do contrato. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifa de registro legítima ao ser contratado o financiamento. Serviço efetivamente prestado. Tarifa de Cadastro. Alegação de abusividade no valor cobrado. Inocorrência. Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ. Valor compatível com o praticado no mercado. Ausência de cobrança abusiva. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Ausência de abusividade. Manutenção do indeferimento da pretensão de ressarcimento. Tarifa de avaliação de bem legítima. Comprovação da contraprestação. Seguro Prestamista. Opção de não contratação comprovadamente oferecida ao autor. Venda casada não demonstrada. Contratação de seguro prestamista válida. Apelação não provida.